Tribunal: TJES
Processo: 5002310-86.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002310-86.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: DIEGO RODRIGUES BRAGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002310-86.2020.8.08.0035

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT;

RECORRIDO: DIEGO RODRIGUES BRAGA;

JUIZ SENTENCIANTE: DRA TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR QUE RESIDE NA CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO AO GRAU DA LESÃO. QUESTÃO PRELIMINAR SUPRIMIDA PELO LAUDO DO DML REALIZADO EM COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES (ID11687619). LAUDO REALIZADO PELO DML QUE APONTOU DEBILIDADE EM MEMBRO INFERIOR DIREITO (INTENSA IGUAL A 75% AO SE ADEQUAR A TABELA DA LEI 11.945/2009). TOTAL QUE DEVE CORRESPONDER A 52,5% DO VALOR TOTAL (R$13.500,00), TOTALIZANDO O DANO MATERIAL R$7.087,50 (SETE MIL, OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por DIEGO RODRIGUES BRAGA em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: foi vítima de acidente que lhe ocasionou debilidade permanente, mas que o Réu não efetuou o pagamento da indenização do seguro DPVAT, o que reputa ser indevido.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que O Autor demonstrou a este juízo, através do documentos acostado aos autos, que suportou acidente de veículo, ocasionando-lhe deformidade, bem como realizou perícia médica, na qual ficou constatada a deformidade na proporção de 75% (setenta e cinco) por cento, conforme documento sob o ID n.º 24165859.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE o pedido Autoral condenando a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, consoante o disposto na sumula n.º 54 do STJ

Irresignada com a sentença a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A Recorrente suscita preliminar de ausência de interesse de agir, pela ausência de pedido administrativo anterior, o que não deve prosperar pois em comum acordo entre as partes, fora realizado laudo pericial pelo DML, de modo que tal comportamento é o equivalente a aceitar que o feito tenha seu mérito julgado pela instância judicial.

No mérito, pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o enquadramento em relação aos valores estaria incorreto, pois o laudo pericial juntado aos autos esclareceu que a parte autora sofreu a seguinte lesão com o referido acidente automobilístico: lesão intensa no membro inferior direito. O cálculo então seria:

Grau parcial da redução (informado pelo Perito) = 75%

75% de 70% (Tabela Legal) = 52,5%

52,5% de R$13.500,00 = R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Dessa forma, resta demonstrado que a parte autora teria o direito de apenas R$7,087.50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e não o teto indenizatório postulado na exordial.

De analisar o presente recurso entendo que tem razão a Recorrente. Pela conclusão do laudo, que fora elaborado em comum acordo entre as partes, apenas o membro inferior direito fora lesionado, intensa igual à 75%. Logo, o valor total deve ser considerado pelo teto x 75%. Do valor apurado, 70% corresponderá ao total em caso de debilidade permanente de membro inferior, que é o caso dos autos.

O cálculo da sentença considerou o caso como sendo de invalidez permanente, quando o laudo aponta para debilidade em função de membro inferior intensa (75%).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para reduzir o valor da condenação imposta para o importe de R$7,087.50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, consoante o disposto na sumula n.º 54 do STJ.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)